Tribunal: CARF
Processo: 15983.720414/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720414/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.119 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL JOAQUIM NABUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEFINITIVIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A teor do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/72, serão definitivas
as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício, tornando-se questão
incontroversa e definitiva.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
(LEI
COMPLEMENTAR
123/2006). PRÁTICA DE ATIVIDADE VEDADA.
Exclusão do Simples Nacional em razão da constatação da realização de
atividades vedadas ao ingresso no sistema. Exclusão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720414/2011-71
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Exclusão do Simples Federal (Lei 9.317/1996)
Nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 96, de 10/11/2011 (fl.
32), o Contribuinte foi excluído de ofício do “Simples Federal” (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Lei 9.317/1996), com efeito a partir de 01/02/2007, por ter incorrido na vedação prevista no
inciso XIII do artigo nono da Lei 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...). XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto,
físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000) (...).
O motivo de fato constante do Ato Declaratório é: “..

. em face da constatação pela fiscalização tributária de que no ano de 2007 a
empresa prestava serviços profissionais de professor ou assemelhados (cursinho pré-
vestibular), ...”
A exclusão deu-se com base na Representação Fiscal para Emissão de ADE – Ato
Declaratório Executivo (fls. 2/6), da qual consta, em síntese:
1. O Contribuinte, entre 11/09/2002 e 30/06/2007, manteve-se enquadrado na
condição de “Optante pelo Simples Federal – Lei 9.317/96”, e, a partir de 01/07/2007 passou a
integrar o “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – LC no. 123/2006”.
2. Conforme registro CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o
Contribuinte declarou-se enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE como exercente da atividade principal correspondente ao código “85.13-9-00 – Ensino
Fundamental”, e deixou de incluir (ou declarar) “outras atividades secundárias”.
3. Tal enquadramento (reiterando: de iniciativa e responsabilidade do
Contribuinte) não correspondia à realidade, pois a Fiscalização apurou, inicialmente por
declaração verbal do próprio Contribuinte, e, depois, em 25/10/2011, por escrito, (ocasião em
que o Contribuinte apresentou, inclusive, sua grade curricular para o ano de 2007), que a real
atividade era de realização de curso pré-vestibular, atividade esta considerada pela
Fiscalização como enquadrada na vedação do inciso XIII do artigo nono da Lei 9.317/1996,
vigente no respectivo período.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

4. A Fiscalização ressalva que, até o advento da Lei 10.034/2000, a atividade era
vedada, para efeito de enquadramento no Simples Federal. E que, somente a partir de então,
passou a ser admitida, ainda assim restrita às creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental. Acrescenta que, quanto às atividades de “escolas ou cursos livres” (na qual,
inclusive, o Contribuinte se autoenquadra – fl. 11) somente foram admitidas a partir de
01/01/2009 (pelo advento da Lei Complementar 128/2008).
5. Nestas circunstâncias conclui que, no período considerado (01/02/2007 a
30/06/2007) o Contribuinte enquadrou-se indevidamente no Simples Federal, deixando de
promover os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
6. Quanto aos efeitos da exclusão, ressalva a edição da Lei 11.196/2005, que
alterou disposições da Lei 9.317/1996, que dispunha a respeito:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito: (...).
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o; (...).
7. Em 08/11/2011, a Chefia do SEORT/DRF/SANTOS/SP, analisando a
Representação para Exclusão, propôs, pelos respectivos fundamentos, a expedição de Ato
Declaratório de Exclusão (fls. 33/34), o que, finalmente, deu-se em 10/11/2011 (fl. 35).

Fundamentos da Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresenta sua Manifestação de Inconformidade (fls. 41/51),
acompanhada de cópias de diversos documentos (fls. 52/72), nos seguintes termos, em síntese:
1. Argumenta que sua atividade seria a de realização de “cursos livres” e que a
vedação legal seria dirigida especificamente à “... atividade própria de professor, está se
referindo a um tipo de ensino qualificado, que requer qualificação acadêmica exclusiva”.
E complementa:
11. Ora, os cursos livres oferecidos pelo Contribuinte não coincidem com o
perfil da vedação legal, pois não há qualquer compromisso em ofertar profissionais
com qualificação específica. Não se incluindo, por conseguinte, na vedação para optar
pelo SIMPLES.
2. A vedação contrariaria disposições constitucionais (artigo 179), além de estar
destinada às “sociedades simples”, ou mais especificamente às sociedades civis de prestação de
serviços de profissão legalmente regulamentada, o que não seria o caso do Contribuinte.
3. Menciona Pareceres Normativos da Administração Tributária, para sustentar a
tese de que devem ter tratamentos tributários distintos as empresas prestadoras de serviços e as
empresas vendedoras de serviços, do que extrai a conclusão de que enquadrar-se-ia na
modalidade de empresas que vendem serviços, estando também sob esta ótica fora das vedações
opostos pela Fiscalização.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

4. Ressalva que a Lei Complementar 123/2006 (que posteriormente introduziu o
“Simples Nacional”) finalmente autorizou a opção das empresas de “ensino livre”.
5. Defende que não é legalmente possível a lavratura de Auto de Infração para
cobrar tributos devidos pelas empresas excluídas do Simples, antes de decisão definitiva acerca
do objeto deste processo; que a exclusão do Contribuinte somente poderá se dar após a decisão
definitiva do presente; que estas vedações assegurariam o atendimento dos princípios da ampla
defesa e do contraditório, além da economia processual.
6. Assim, pugna:
• Pelo efeito suspensivo da Manifestação de Inconformidade.
• Pelo julgamento da insubsistência do Ato Declaratório.
• Pela realização de “... diligência complementar para virem à tona, e ser
comprovados mais ainda, os elementos destes autos”.

Em sessão de 26 de fevereiro de 2013 (e-fls. 79) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL (LEI 9.317/1996). PRÁTICA DE
ATIVIDADE VEDADA.
Exclusão do Simples Federal em razão da constatação da realização de
atividades vedadas ao ingresso no sistema. Exclusão mantida.
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FORMALMENTE
VIGENTE.
Formalmente vigente a norma jurídica, este órgão de julgamento administrativo
não tem competência legal para afastar a aplicação, sob o pretexto de que seria
inconstitucional (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E DO LANÇAMENTO FISCAL
CORRESPONDENTE À CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES DA EXCLUSÃO.
A simultânea tramitação dos processos administrativos relativos à discussão da
exclusão do Simples e do processo fiscal tendente à determinação do crédito
tributário são perfeitamente possíveis e não causam nenhum prejuízo ao
Contribuinte. Ao contrário, a providência assegura a celeridade dos
procedimentos administrativos, além de evitar a ocorrência da decadência,
sendo, portanto, plenamente justificável.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 95/105 ), no qual expõe transcreve o mesmo texto já apresentado na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão
proferida pela DRJ, pelo exclusivo fato de que o texto do Recurso Voluntário é apenas um
transcrição do texto da sua manifestação de inconformidade.
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o
Acórdão da DRJ, não o Ato de exclusão do Simples, o qual já foi objeto de análise pela
Delegacia de Julgamento.
Cabe à recorrente demostrar em sede de Recurso Voluntário a injustiça no
julgamento realizado pela DRJ, e não apenas a simples repetição do texto da manifestação de
inconformidade.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

E entendo correta a exclusão da recorrente pois a atividade de cursos livres de pré
vestibular é impeditiva à permanência do Simples Federal.
O inciso XIII do art. 9o da Lei n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996 prescrevia que
dentre as muitas atividades impeditivas à opção ao Simples federal estava a atividade exercida
pela pessoa jurídica de prestação de serviços profissionais de professor.
E como bem observou o Acórdão recorrido, apenas após a edição da lei
10.034/2000 é que o Legislador permitiu que creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental aderissem ao Simples Federal:
“Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às
seguintes atividades: creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental.”

E a adesão a este regime por estabelecimentos que exercem estas atividades
empresas somente poderia ocorrer apenas após a edição da referida lei 10.034/2000 conforme
pacificado no STJ por meio de sua Súmula 448:
SÚMULA N. 448
“A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche,
pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24/10/2000, data de
vigência da Lei n. 10.034/2000.”
E especificamente sobre a atividade de Curso pre vestibular, o Superior Tribunal
de Justiça também já analisou o tema, concluindo pela vedação à opção pelo Simples Federal,
como se pode ver pelo Acórdão abaixo:

RECURSO ESPECIAL No 748.859 - RS (2005⁄0076791-6)
RELATOR
:
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
RECORRENTE
:
CENTRO EDUCACIONAL DOM
ADVOGADO:
GILCE LERNER
RECORRIDO:
FAZENDA NACIONAL

TRIBUTÁRIO. OPÇÃO PELO SIMPLES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1o, inciso I e II, da Lei 10.034⁄2000, com a redação dada pela Lei
10.684⁄2003, reconhece o direito de as instituições de ensino que se dediquem
exclusivamente às atividades de creche, pré-escolas e ensino fundamental
optarem pelo SIMPLES. Precedente: (RESP 603.451⁄PE, Rel Min. Luiz Fux, 1a
Turma, DJ de 28.06.2004). Na hipótese dos autos, porém, a recorrente dedica-se
às atividades de ensino fundamental, médio e pré-vestibular, as duas últimas
não contempladas na exceção prevista no art. 1o, I e II, da Lei 10.034⁄2000.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720414/2011-71

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Denise Arruda, José Delgado, Francisco Falcão e
Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 13 de setembro de 2005.

MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
Relator.

Portanto, tendo vista a ausência de contestação direta aos termos do acórdão
recorrido e entender não haver motivo para sua reforma, voto pelo indeferimento do Recurso
Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital